Tribunal: TJDFT
Processo: 0018324-59.2011.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM DELEGACIA E EM JUÍZO. TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÕES HARMÔNICAS.
1. As declarações das vítimas em juízo, aliadas ao depoimento de testemunha policial, desde que coerentes e firmes entre si, se prestam a manter a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do estelionato, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo se prestada de forma segura.
3. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. Segundo iterativa jurisprudência, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, se não observadas, não induzem à nulidade do ato.
5. O reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em delegacia e ratificado em juízo com segurança e em harmonia a outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostra hábil a fundamentar eventual condenação.
6. Recurso conhecido e não provido.